Tribunal: TJMT
Processo: 1086843-91.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086843-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HUMBERTO TADEU MOURA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 036.796.681-63 (RECORRIDO), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1086843-91.2025.8.11.0001

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Recorrido(s):
HUMBERTO TADEU MOURA DE SOUZA JUNIOR.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28/05 a 01/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALERTA DE FRAUDE VINCULADA À CHAVE PIX. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA E RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA CONCLUSÃO No 1 DA 1a TURMA RECURSAL DO TJMT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a retirada de alerta de fraude vinculado à chave Pix do autor, sob pena de multa diária, bem como condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrente sustenta ilegitimidade passiva, ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de dano moral indenizável, necessidade de prévia reclamação administrativa, afastamento da obrigação de fazer e redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade pela exibição de alerta de fraude vinculado à chave Pix do autor em sua plataforma; e (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço configura dano moral indenizável diante da ausência de comprovação de reclamação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira possui legitimidade passiva, pois integra a cadeia de fornecimento ao disponibilizar, em sua plataforma, mensagem que associa o consumidor à prática de fraude, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

A recorrente não comprova a existência de inconsistências ou transações fraudulentas vinculadas à chave Pix do autor, limitando-se à juntada de telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de força probatória suficiente.

A responsabilidade civil da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não tendo sido demonstrada qualquer excludente apta a afastar o dever de corrigir a falha na prestação do serviço.

A determinação de retirada do alerta de fraude e a fixação de
astreintes
mostram-se adequadas e proporcionais para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 537 do CPC.

O descumprimento contratual e a má prestação do serviço não geram, por si sós, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de circunstâncias concretas que evidenciem violação à esfera moral do consumidor.

A ausência de comprovação de prévia tentativa administrativa frustrada, de desídia da instituição financeira ou de retardo injustificado na solução da demanda impede o reconhecimento do dano moral, conforme a Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira que exibe alerta de fraude em sua plataforma integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade para responder pelos danos decorrentes da informação disponibilizada ao consumidor.

2. A juntada de telas sistêmicas unilaterais não comprova a existência de fraude apta a justificar restrição vinculada à chave Pix do consumidor.

3. O descumprimento contratual ou a má prestação do serviço não geram automaticamente dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de desídia da fornecedora ou de retardo injustificado na solução administrativa da controvérsia.

4. A fixação de
astreintes
para compelir o cumprimento de obrigação de fazer é legítima quando proporcional e adequada à efetivação da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, 7o, parágrafo único, e 14; CPC, arts. 373, II, e 537; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Recurso Cível no 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Rel. José Ricardo de Bem Sanhudo, j. 31.10.2017; TJMT, N.U 1035944-26.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 08.11.2024; 1a Turma Recursal do TJMT, Conclusão no 1.

R E L A T Ó R I O

O reclamado MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 359858371, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

a)

DETERMINAR
que a instituição financeira requerida adote as providências necessárias para a retirada do alerta de fraude vinculado à chave Pix humbertojunior97@outlook.com, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, limitada ao teto máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

b)

CONDENAR
a parte reclamada, ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de dano moral, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida.

Em suas
razões recursais
, o recorrente sustenta:

1) A ilegitimidade passiva, pois o alerta decorreria de informações do Banco Central via DICT, não sendo de sua responsabilidade;

2) Ausência de falha na prestação de serviço;

3)
Necessidade de prévia reclamação administrativa
;

4) A inexistência de dano moral indenizável;

5) Do afastamento da obrigação de fazer;

6) Redução do valor da indenização.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Por sua vez, em
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O recorrente suscita preliminar de
ilegitimidade passiva
, sob o argumento de que o alerta de fraude exibido nas transações teria origem exclusiva em informações fornecidas pelo Banco Central, por meio do DICT — Diretório de Identificadores de Contas Transacionais.

Contudo, independentemente da origem técnica da informação, é no aplicativo do reclamado que o alerta é disponibilizado aos usuários. Além disso, é a própria recorrente quem mantém a relação de consumo com os pagadores que realizam as transferências e quem veicula, em sua plataforma, mensagem que associa o autor à prática de fraude.

Nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Assim, ao operacionalizar as transações e exibir o referido alerta em seu sistema, a recorrente integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade para responder pelos eventuais danos decorrentes da conduta questionada.

Dessa forma, a preliminar
não
merece acolhimento.

Segundo consta na petição inicial, o autor, profissional autônomo, afirma utilizar a chave pix vinculada ao (e-mail:
humbertojunior97@outlook.com
) para receber pagamentos de clientes. Relata que passou a ser informado por terceiros de que, ao tentarem realizar transferências para referida chave, o aplicativo do reclamado exibia a mensagem
"Identificamos reclamações de fraude vinculadas a esse contato"
, conforme gravação de vídeo anexado no ID 359858355.

Sustenta, ainda, que a mencionada situação lhe ocasionou prejuízos financeiros, além de abalo à honra e à imagem profissional.

Diante disso, buscou solucionar administrativamente a questão por meio dos canais de atendimento do demandado, porém sem êxito.

Em sede de
contestação
, o reclamado, sustenta que a medida questionada decorre de determinação exclusiva do Banco Central, nos termos da regulamentação aplicável. Aduz que não há provas de que tenha atribuído ao autor características de golpista, tratando-se de mera alegação desacompanhada de comprovação.

Esclarece, ainda, que o sistema do Banco Central não disponibiliza informações públicas acerca de registros e notificações vinculados a CPF ou CNPJ, de modo que as instituições financeiras apenas têm acesso às denúncias por meio de consultas sistêmicas via API.

Afirma, ainda, não existir qualquer restrição na conta do autor junto à plataforma, podendo eventual acionamento do Mecanismo Especial de Devolução do Pix estar relacionado a transações realizadas em outras instituições financeiras que utilizem a mesma chave, circunstância que, somente poderia ser verificada mediante apresentação do histórico do autor no sistema Registrato.

Por fim, alega a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, do dever de indenizar, sustentando que as alegações autorais, desacompanhadas de prova, não são suficientes para justificar indenização por danos morais.

In casu
, a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicados os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, incumbia à parte reclamada
apresentar documentos aptos a demonstrar a existência de inconsistências ou de transações consideradas de alto risco
. Contudo, tais provas não foram produzidas, limitando-se a demandada à juntada de telas sistêmicas,
as quais possuem natureza unilateral e carecem de força probatória apta a comprovar a ocorrência de fraude vinculada à chave Pix do autor
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA.
SUPOSTA FRAUDE
. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017)

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14 do CDC),
o que não ocorreu na hipótese dos autos.

No caso, a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, mostra-se acertada a decisão singular que determinou à instituição financeira a retirada do alerta de fraude vinculado à chave Pix:
humbertojunior97@outlook.com
, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de
R$ 100,00
(cem reais), limitada ao montante máximo de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), em caso de descumprimento.

Por outro lado, os danos morais não restaram configurados no presente caso, pois, embora reconhecida a falha na prestação do serviço, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar ofensa moral indenizável, sobretudo porque o autor não comprovou os alegados prejuízos patrimoniais nem o suposto abalo à sua imagem profissional.

O dano moral não se presume em toda hipótese de inadimplemento contratual, sendo necessária a comprovação de circunstâncias que evidenciem violação à esfera íntima, psíquica ou moral do consumidor, ultrapassando o mero dissabor,
o que deve ser aferido à luz das peculiaridades do caso concreto
.

Além disso, não se demonstrou qualquer desídia por parte da reclamada na tentativa de solucionar o problema. Embora o autor alegue ter buscado solução administrativa por meio de contato telefônico com a demandada, não há nos autos comprovação ou registro de protocolo referente ao atendimento mencionado.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(destaquei)

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO (CESTA DE SERVIÇOS). DESCONTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL
. RESTITUIÇÃO. TEMA 929/STJ. PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA CORREÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO No 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJMT - N.U 1035944-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

Cumpre consignar que a orientação consolidada no âmbito das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que a caracterização do dano moral, em hipóteses de má prestação de serviço, demanda a demonstração de circunstâncias que ultrapassem o mero inadimplemento contratual.

Quanto à multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer/não fazer, convém destacar que sua imposição é perfeitamente possível, conforme art. 537, do Código de Processo Civil, e decorre do poder geral de cautela do Juiz para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial.

Ressalte-se que a multa somente incidirá na hipótese de descumprimento do comando judicial
, pois a finalidade das
astreintes
não é promover o enriquecimento da parte ou o ressarcimento por eventuais prejuízos sofridos, mas apenas a efetivação da tutela específica, constituindo meio de coerção indireto do devedor para cumprir obrigação imposta.

Ademais, o montante fixado pelo Juízo singular de R$
100,00
(cem reais) por dia de descumprimento, limitado ao teto máximo de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantida, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026